Tribunal: TJSP
Processo: 1016907-63.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Pretensão ao fornecimento de Dupixent® (Dupilumabe) e de insumos de uso domiciliar para o tratamento de beneficiária acometida de epidermólise bolhosa – Parcial procedência do pedido – Condenação da ré ao fornecimento do fármaco e afastamento da obrigação de custeio do material de uso domiciliar – Irresignação da ré – alegação de que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Pretensão ao fornecimento de Dupixent® (Dupilumabe) e de insumos de uso domiciliar para o tratamento de beneficiária acometida de epidermólise bolhosa – Parcial procedência do pedido – Condenação da ré ao fornecimento do fármaco e afastamento da obrigação de custeio do material de uso domiciliar – Irresignação da ré – alegação de que o medicamento não tem registro na ANVISA para o uso prescrito pelo médico assistente e ainda que o seu fornecimento não está previsto no rol da ANS, estando ausentes as condições do §13, do art. 10, da Lei no 9.656/98 – Acolhimento – Orientação vinculante adotada pelo C. STF no julgamento da ADI 7.265/DF – Necessidade de preenchimento, cumulativamente, dos cinco requisitos fixados no julgamento proferido pela Corte Suprema – Ausência in casu de comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidência científica – Prova pericial que, muito embora seja favorável ao tratamento e ateste a sua eficácia empírica com a melhora da paciente, reconhece, entretanto, que o grau de evidência científica para o uso específico do fármaco na epidermólise bolhosa ainda é incipiente, pois faltam estudos controlados e randomizados, com grande número de pacientes, não havendo registro na ANVISA para o uso prescrito – Exigência de ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta análise para a comprovação da eficácia do tratamento fora do rol, à luz da decisão do C. STF na ação de controle de constitucionalidade – Necessidade, ademais, de registro do medicamento na ANVISA para o uso prescrito pelo médico assistente – Ausência de abusividade da recusa por parte da operadora do plano de saúde – Pedido improcedente – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.